Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais.
3. Ao se confirmar o entendimento de aplicar o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o apelado seria condenado a pagar R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) de honorários ao advogado apelante, quando a demanda se demonstrou de natureza não complexa e de curta duração.
4. Recurso conhecido e desprovido.